Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601628-53.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-12

Inteiro teor:
21/09/2022
Número: 0601628-53.2022.6.16.0000

Classe: REGISTRO DE CANDIDATURA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 15/08/2022
Processo referência: 06016051020226160000
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Registro de Candidatura - RRC - Candidato - DIRETORIO REGIONAL DO
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - RUPELIO COLFERAI - CARGO: DEPUTADO
ESTADUAL. - IMPUGNAÇÃO
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
RUPELIO COLFERAI (REQUERENTE)
ANDRE DOS SANTOS DAMAS WOLFF (ADVOGADO)
DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO RENOVADOR
TRABALHISTA BRASILEIRO (REQUERENTE)
EVANDRO KISTER (ADVOGADO)
ANDRE DOS SANTOS DAMAS WOLFF (ADVOGADO)
Ministério Público Eleitoral (IMPUGNANTE)
RUPELIO COLFERAI (IMPUGNADO)
ANDRE DOS SANTOS DAMAS WOLFF (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43115
429
13/09/2022 10:59 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.166

REGISTRO DE CANDIDATURA 0601628-53.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
REQUERENTE: RUPELIO COLFERAI
ADVOGADO: ANDRE DOS SANTOS DAMAS WOLFF - OAB/PR18416
REQUERENTE: DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA
BRASILEIRO
ADVOGADO: EVANDRO KISTER - OAB/PR85379
ADVOGADO: ANDRE DOS SANTOS DAMAS WOLFF - OAB/PR18416
IMPUGNANTE: Ministério Público Eleitoral
IMPUGNADO: RUPELIO COLFERAI
ADVOGADO: ANDRE DOS SANTOS DAMAS WOLFF - OAB/PR18416
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA: ELEIÇÕES 2022 – REGISTRO DE CANDIDATURA
– CANDIDATA AO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL.
CONDENAÇÃO CRIMINAL. INCIDÊNCIA DO ART. 1º, INCISO
I, ALÍNEA E, DA LC 64/90. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
EXECUTÓRIA NÃO AFASTA A INELEGIBILIDADE. INÍCIO
DO PRAZO DE 8 (OITO) ANOS, DATA DO CUMPRIMENTO
DA PENA OU DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA
P R E T E N S Ã O E X E C U T Ó R I A . I N E L E G I B I L I D A D E
CONFIGURADA. IMPUGNAÇÃO PROCEDENTE. REGISTRO
INDEFERIDO.

1. A prescrição da pretensão executória afasta somente as
penas corporais e pecuniárias, subsistindo os efeitos
secundários da decisão condenatória e a inelegibilidade. O
marco temporal para o início da contagem do prazo de 8 (oito)
anos, previsto no art. 1º, I, e, da LC 64/90 é do cumprimento da
pena ou da data em que ocorreu a prescrição da pretensão
executória.

2. No presente caso, no que se refere à condenação do
impugnado pelo crime contra a ordem tributária, restou
demonstrado que ocorreu o reconhecimento da prescrição da
pretensão executória em 21/08/2019, não tendo transcorrido o
Num. 43115429 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/09/2022 10:59:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091310593521600000042082854
Número do documento: 22091310593521600000042082854

prazo de inelegibilidade de 08 anos a partir da referida data,
restando configurada a inelegibilidade.

3. Impugnação procedente. Registro indeferido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente a impugnação, e indeferiu o pedido de
registro de candidatura, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 12/09/2022

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de requerimento de registro de candidatura, para o cargo de
Deputado Estadual, em que é postulante RUPELIO COLFERAI, ao cargo de Deputado
Estadual, sob o nº 28888, pelo Partido Renovador Trabalhista Brasileiro – PRTB, para
concorrer nas Eleições de 2022.

O edital previsto no art. 34, II da Resolução TSE nº 23.609/2019 foi publicado
no Diário de Justiça Eletrônico nº 163, de 17.08.2022 (certidão ID 43047191).

Na sequência, o Ministério Público Eleitoral apresentou impugnação ao
registro do candidato, com fundamento no art. 1º, I, e, da LC nº 64/90.

Sustenta que o pretenso candidato se encontra inelegível pelo período de 08
(oito) anos em razão de condenação transitada em julgado, proferida pela 11ª Vara
Criminal de Curitiba/PR, nos autos nº 2003.0010429-4, pela prática de crimes contra a
ordem tributária (art. 1º, I e II, da Lei nº 8.137/90 c/c art. 71 do CP).

Pontua que a inelegibilidade decorrente de condenação criminal proferida por
órgão colegiado ou transitada em julgado projeta-se por 08 (oito) anos após o
cumprimento da pena, de modo que não houve o transcurso do referido prazo, pois a data
da prescrição da pretensão executória se deu em 21/08/2019.

Informa, ainda, que o impugnado também já foi condenado à pena privativa
de liberdade de nove anos e sete meses de reclusão pelos crimes de quadrilha,
falsificação de documentos público e particular e uso de documento falso, não se tratando
de fato isolado a prática do crime descrito na impugnação apresentada.

Solicita que seja oficiado ao Juízo da 11ª Vara Criminal de Curitiba, a fim de
que seja expedida certidão narrativa referente aos autos nº 0001490-95.2003.8.16.0013 e
nº 0000955-06.2002.8.16.0013.

Por fim, pleiteia o indeferimento do requerimento de registro de candidatura
Num. 43115429 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/09/2022 10:59:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091310593521600000042082854
Número do documento: 22091310593521600000042082854

em exame.

O impugnado apresentou contestação à impugnação, alegando que o
processo citado pelo impugnante – autos nº 2003.0010429-4 (numeração única 0001490-
95.2003.8.16.0013) – foi instaurado em razão de denúncia recebida em 28.10.2003, pela
prática do crime previsto art. 1º, I e II, da Lei nº 8.137/90 c/c art. 71 do CP.

Afirma que a sentença condenatória foi proferida em 17/04/2006, tendo sido a
ele cominada a pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 54 (cinquenta e
quatro) dias-multa. Aduz que foi interposto recurso de apelação, ao qual foi negado
provimento. Na sequência, foi apresentado Recurso Especial Criminal, o qual também
teve seguimento negado e, por fim, não restou conhecido o agravo de instrumento
interposto em face da decisão que negou seguimento ao Recurso Especial.

Aponta que o documento apresentado pelo Ministério Público Eleitoral
demonstra que o término da pena imposta ocorreu em 15.11.2012, há mais de 09 (nove)
anos e 9 (nove) meses e que, considerando que a legislação vigente prevê que são
inelegíveis os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por
órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos
após o cumprimento da pena, tal regra não alcança sua candidatura.

Destaca que a certidão expedida pelo 1º Distribuidor da Comarca de Curitiba
atesta a existência de apenas um processo criminal, qual seja, autos nº 2003.0010429-4
(numeração única 0001490-95.2003.8.16.0013), não havendo outros processos criminais
contra si.

Pleiteia o deferimento em caráter liminar do requerimento de registro de
candidatura, a fim de impedir a violação do princípio da dignidade da pessoa humana.

No mérito, requer que seja julgado totalmente improcedente a impugnação
apresentada pelo Ministério Público Eleitoral e, por consequência, seja deferido o
requerimento de registro de candidatura.

O pedido liminar pleiteado pelo requente foi indeferido, tendo em vista que o
art. 16-A da Lei nº 9504/1997 estabelece que o candidato que esteja com o registro sub
judice poderá efetuar todos os atos relativos à campanha eleitoral, inclusive utilizar o
horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão e ter seu nome mantido na urna eletrônica
enquanto estiver sob essa condição, tornando-se desnecessária a concessão da medida
liminar. (despacho id 43071599).

O pedido de expedição de ofício solicitado pela Procuradoria Regional
Eleitoral foi indeferido, uma vez que os elementos de prova colacionados aos autos são, a
princípio, suficientes ao deslinde do feito (despacho id 43071599).

Na sequência, o candidato procedeu à regularização processual, mediante a
juntada da respectiva procuração (id. 43087397).

Por fim, em réplica, a Procuradoria Regional Eleitoral reiterou seus
fundamentos, pugnando pelo indeferimento do registro de candidatura (id 43096653).

Num. 43115429 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/09/2022 10:59:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091310593521600000042082854
Número do documento: 22091310593521600000042082854

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O impugnante alega que o candidato impugnado possui condenação criminal
com trânsito em julgado, hipótese que atrai a incidência do artigo 1º, inciso I, alínea “e”,
da Lei Complementar nº 64/1990.

Na espécie, depreende-se que o candidato impugnado foi condenado pela
prática de crime contra a ordem tributária (art. 1º, I e II, da Lei nº 8.137/90 c/c art. 71 do
Código Penal), nos autos nº 2003.0010429-4, da 11ª Vara Criminal de Curitiba/PR.

É inconteste que a condenação acima referida tem como efeito secundário a
incidência da inelegibilidade prevista na LC nº 64/90, in verbis:

Art. 1º São inelegíveis:

I – para qualquer cargo:

(...)

e) os que forem condenados, por decisão transitada em julgado ou proferida por órgão
judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o
cumprimento da pena, pelos crimes:

1. contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio público;

No que se refere ao início da contagem do lapso temporal de 8 (oito) anos,
cito a Súmula TSE nº 61:

O prazo concernente à hipótese de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, e, da
LC nº 64/90 projeta-se por oito anos após o cumprimento da pena, seja ela privativa de
liberdade, restritiva de direitos ou multa.

O impugnante afirma que, em razão da data da prescrição da pretensão
executória ter ocorrido em 21/08/2019, o impugnado encontra-se inelegível, de modo que
não houve o transcurso do prazo de 08 (oito) anos da mencionada data até o presente
momento.

Pela análise da Certidão de Informações processuais do Tribunal de
Justiça/PR (id 43057627), Comprovante de comunicação de extinção de punibilidade à
Justiça Eleitoral (id 43057625) e Sentença de declaração de extinção da punibilidade (id
43057624), constata-se que houve a extinção das penas cominadas nos autos nº
2003.0010429-4, da 11ª Vara Criminal de Curitiba/PR, em razão da prescrição da
Num. 43115429 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/09/2022 10:59:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091310593521600000042082854
Número do documento: 22091310593521600000042082854

pretensão executória, em 21.08.2019.

O impugnado alega que o documento apresentado pelo Ministério Público
Eleitoral demonstra que o término da pena imposta ocorreu em 15.11.2012, há mais de
09 (nove) anos e 9 (nove) meses. O documento em questão é a carta de guia (id
43057622), na qual realmente consta, no item “Situação prisional”, a data de término da
pena imposta em 15/11/2012. Contudo, essa data é a previsão de término da pena, e não
a data em que efetivamente ocorreu a extinção da pena no caso concreto.

Em que pese constar, nas informações prestadas pela Secretaria, que o
requerente estaria com sua situação regular no Cadastro Eleitoral (id 43087506), é
possível observar, pelas comunicações de extinção de punibilidade extraídas do INFODIP
(id 43087923 e id 43087925), que ambas se referem aos autos nº 2003.0010429-4
(numeração única 0001490-95.2003.8.16.0013), que tramitaram em face de Rupelio
Colferai, pela prática do crime previsto no art. 1º, I e II, da Lei nº 8.137/90 c/c art. 71 do
CP, cuja sentença de extinção operou-se em 21.08.2019. Constata-se que tal anotação
não foi registrada no cadastro eleitoral do requerente devido à divergência do nome de
sua genitora, o qual consta como “Divina Maria Colferai”, no sistema da justiça eleitoral e
“Maria Rosa Colferai”, nas comunicações encaminhadas pela Vara de Execuções Penais.

O STF, no julgamento das ações declaratórias de constitucionalidade nº 29 e
nº 30, declarou que a inelegibilidade não é uma pena, mas apenas uma restrição ao
direito de ser votado. Por essa razão, entendeu que a Lei da Ficha Limpa (LC nº 135/90)
é plenamente aplicável aos fatos já concretizados antes de sua vigência, inclusive
estendendo-se os prazos de inelegibilidade, originariamente previstos na referida lei
complementar, em 3 (três), 4 (quatro) ou 5 (cinco) anos para 8 (oito) anos, nos casos em
que os mesmos se encontram em curso ou já se encerraram.

A prescrição da pretensão executória afasta somente as penas corporais e
pecuniárias, subsistindo os efeitos secundários da decisão condenatória e a
inelegibilidade. Neste sentido, destaca-se a Súmula n° 59 do TSE que dispõe que “o
reconhecimento da prescrição da pretensão executória pela Justiça Comum não afasta a
inelegibilidade prevista no art. 1º, I, e, da LC nº 64/1990, porquanto não extingue os
efeitos secundários da condenação”.

E o seguinte julgado do TSE:

ELEIÇÕES 2014. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA.
RECEBIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO. REGISTRO DE
CANDIDATURA. ALÍNEA E, I, ART. 1º, DA LC N. 64/90. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM
JULGADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. RECONHECIMENTO.
JUSTIÇA COMUM. INELEGIBILIDADE. INCIDÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA. DECRETAÇÃO. JUSTIÇA ELEITORAL. INCOMPETÊNCIA. DESPROVIMENTO.

1. O reconhecimento da prescrição da pretensão executória pela Justiça Comum não
afasta a inelegibilidade prevista no art. 1º, I, e, da LC nº 64/90, porquanto não extingue
os efeitos secundários da condenação, na linha da orientação jurisprudencial desta
Corte.

2. A Justiça Eleitoral não detém competência para reconhecer a prescrição da pretensão
punitiva e declarar a extinção da pena imposta pela Justiça Comum, notadamente em sede
de processo de registro de candidatura. Precedentes.
Num. 43115429 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/09/2022 10:59:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091310593521600000042082854
Número do documento: 22091310593521600000042082854

3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.

(Embargos de Declaração em Recurso Ordinário nº 96862 - RECIFE - PE Acórdão de
22/10/2014, Relator(a) Min. Luciana Lóssio).

Por sua vez, o marco temporal para o início da contagem do prazo de 8 (oito)
anos, previsto no art. 1º, I, e, da LC 64/90 é do cumprimento da pena ou da data em que
ocorreu a prescrição da pretensão executória, conforme orientação firmada pelo TSE
(AgR-Respe nº 22783/SP, rel. Min. Luciana Lóssio, PSESS de 23.10.2012).

Com efeito, considerando que o reconhecimento da prescrição da pretensão
executória ocorreu em 21/08/2019, tem-se que o impugnado está inelegível até
21/08/2027, pois somente nesta data terá transcorrido o prazo de 8 (oito) anos de
inelegibilidade previsto no artigo 1º, I, e, da LC 64/90.

A existência da referida condenação implica, portanto, a incidência da
inelegibilidade estabelecida no artigo 1º, I, e, da LC 64/90.

Por fim, em relação aos demais requisitos para o registro, qual sejam:
nacionalidade brasileira; alistamento eleitoral; alfabetização; domicílio eleitoral na
circunscrição por, no mínimo, 6 meses anteriores ao pleito; filiação partidária deferida por,
no mínimo, 6 meses anteriores ao pleito; idade mínima para exercício do cargo para o
qual concorre; e demais documentos previstos no art. 27 da Resolução TSE 23.609/19;
verificam-se que foram devidamente preenchidos e comprovados (id. 43087506).

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer da impugnação oposta para,
no mérito, julgá-la PROCEDENTE e, por consequência, INDEFERIR o pedido de registro
de candidatura de RUPELIO COLFERAI, ao cargo de Deputado Estadual, sob o nº 28888,
pelo Partido Renovador Trabalhista Brasileiro – PRTB, para concorrer nas Eleições de
2022.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0601628-53.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - REQUERENTE: RUPELIO COLFERAI -
Advogado do REQUERENTE: ANDRE DOS SANTOS DAMAS WOLFF - PR18416 -
REQUERENTE: DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA
BRASILEIRO - Advogados do REQUERENTE: EVANDRO KISTER - PR85379, ANDRE DOS
Num. 43115429 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/09/2022 10:59:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091310593521600000042082854
Número do documento: 22091310593521600000042082854

SANTOS DAMAS WOLFF - PR18416 - IMPUGNANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL -
IMPUGNADO: RUPELIO COLFERAI - Advogado do IMPUGNADO: ANDRE DOS SANTOS
DAMAS WOLFF - PR18416.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente a impugnação, e indeferiu o pedido de registro de
candidatura, nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 12.09.2022.

Num. 43115429 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/09/2022 10:59:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091310593521600000042082854
Número do documento: 22091310593521600000042082854